Tribunal: CARF
Processo: 13555.000180/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13555.000180/2011-66
ACÓRDÃO
1201-007.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLIFIMED CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA INÉDITA. ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
O CARF, no exercício de função revisora, não pode apreciar matérias não
examinadas pela instância de origem, salvo aquelas de ordem pública,
cognoscíveis de ofício. A prescrição, por constituir causa de extinção da
obrigação tributária, enquadra-se nessa exceção. Todavia, no processo
administrativo fiscal, é inaplicável a prescrição intercorrente, por ausência
de previsão legal e adoção da teoria da actio nata. Súmula CARF no 11.
ÔNUS
DA
PROVA.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DOCUMENTAÇÃO
INCOMPLETA. DUPLICIDADE PARCIALMENTE COMPROVADA.
Compete ao contribuinte comprovar fato modificativo do crédito
tributário. A apresentação de notas fiscais avulsas, sem justificativa para a
ausência do bloco completo e com quebra de sequência, compromete a
confiabilidade da prova e não elide a omissão de receitas demonstrada
pela fiscalização. Reconhece-se, contudo, a existência de duplicidade em
lançamentos específicos devidamente identificados, impondo-se o ajuste
do crédito tributário apenas nesses pontos. Alegações genéricas de
duplicidade, desacompanhadas de documentação idônea, não merecem
acolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar a exclusão, da base de cálculo da autuação, dos
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000180/2011-66
2
seguintes valores: Golden Cross (R$ 18.821,04); Unimed de Jequié (R$ 25.090,08); Fundação
CHESF (R$ 17.328,00); e Medial (R$ 58.052,31).

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 13555.000180/2011-66 decorre de procedimento de
fiscalização realizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itabuna/BA, que resultou na
constituição de crédito tributário no valor de R$ 332.909,45 (trezentos e trinta e dois mil,
novecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), cuja composição é detalhada a seguir:

TRIBUTO
VALOR DO CRÉDITO
IRPJ
R$ 80.512,65
CSLL
R$ 110.178,30
COFINS
R$ 117.046,33
PIS/PASEP
R$ 25.172,17
TOTAL
R$ 332.909,45

Segundo a fiscalização, na DIPJ do ano-calendário de 2008, a contribuinte
informou ausência total de receitas. Em sentido oposto, informações prestadas por agentes
financeiros e por tomadores de serviços revelaram a existência de pagamentos efetuados no
período. A inconsistência entre os dados declarados e os elementos obtidos pela Administração
Tributária ensejou a apuração de indício de omissão de receitas no valor de R$ 2.507.299,56.

O Termo de Verificação Fiscal informa que as DCTF’s retificadoras apresentadas
no curso da ação fiscal foram desconsideradas por perda da espontaneidade e que o lançamento
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000180/2011-66
3
afastou o enquadramento das receitas como serviços hospitalares, aplicando, por conseguinte, o
coeficiente de presunção de 32%.

Por fim, a fiscalização esclarece que, diante da recusa da contribuinte em
apresentar o bloco de notas fiscais, o lançamento foi efetuado com base nas DIRF’s constantes dos
sistemas internos. Na apuração, foram considerados tanto os valores referentes às retenções na
fonte sofridas quanto os rendimentos informados pelas fontes pagadoras.

Em sua impugnação, a contribuinte alegou que a declaração foi elaborada por
seu setor contábil, motivo pelo qual não teria tido ciência prévia das divergências apontadas pela
fiscalização. Sustentou, ainda, que trouxe aos autos todos os elementos necessários à
demonstração da efetiva realidade financeira da empresa.

Na defesa apresentada, a contribuinte anexou planilha na qual aponta supostos
erros no lançamento e requer ajustes no valor de R$ 567.617,21. Contesta o percentual de
presunção aplicado à receita bruta, ao sustentar que exerce atividades enquadráveis como
serviços hospitalares, pleiteando a aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ (8%) e CSLL (12%).

A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA julgou improcedente a defesa apresentada pela contribuinte. Transcrevo, a seguir, a
ementa do acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. É cabível a exigência fiscal quando
se verifica que parte das receitas auferidas pela pessoa jurídica não foi
devidamente escriturada nem declarada, não sendo, dessa forma, incluída na
base de cálculo do imposto devido.

LANÇAMENTOS DECORRENTES. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Confirmada, quando da apreciação
do lançamento principal, a ocorrência dos fatos geradores que deram causa aos
lançamentos decorrentes, há que se dar a estes iguais entendimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O órgão julgador esclarece que não houve lançamento em duplicidade nas
planilhas elaboradas pela autoridade fiscal. Os valores apontados correspondem, na realidade, a
retenções na fonte sofridas pelo sujeito passivo, devidamente consideradas na apuração dos
créditos tributários ora questionados.

Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000180/2011-66
4
Esclarece, ainda, que os elementos probatórios dos autos não autorizam o
enquadramento da atividade exercida pelo sujeito passivo como serviço hospitalar, impondo, por
conseguinte, a tributação com base no coeficiente de presunção de 32% da receita bruta, critério
corretamente adotado pela autoridade fiscal.

A Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário pleiteando a reforma do
acórdão. Em sua peça recursal, apresentou os seguintes argumentos:

 Enquadramento
da
atividade
como
serviços
hospitalares:
A controvérsia não é devolvida a esta instância, pois a contribuinte reconhece
que, no ano-calendário, aplicou às receitas a margem de 32% do lucro presumido;

 Prescrição do débito tributário: Afirma que, constituído o crédito tributário
em 2008 e ausente a cobrança judicial por prazo superior a onze anos, restaria
configurada a prescrição da pretensão executiva.

 Exclusão de valores duplicados: A contribuinte reitera o pedido de ajustes na
base de cálculo adotada pela autoridade fiscal, sob o argumento de que, no
levantamento efetuado, teriam sido considerados valores em duplicidade.

O processo foi então redistribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado.

Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Mérito | Do pedido de prescrição intercorrente:

Em sede inaugural, a Recorrente alega a ocorrência de prescrição intercorrente.
Afirma que o processo se prolonga por aproximadamente onze anos e que, durante esse período,
não houve o ajuizamento da execução fiscal, o que, em seu entendimento, acarretaria a extinção
da pretensão.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000180/2011-66
5

Este Conselho, por exercer função revisora, não pode apreciar matérias inéditas,
não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A exceção limita-se às
questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício, ainda que não tenham sido
suscitadas anteriormente pela parte.

A prescrição insere-se no rol das matérias de ordem pública. Por essa razão, a
doutrina e a jurisprudência reconhecem de forma uníssona a possibilidade de sua apreciação
direta por este Conselho, uma vez que se trata de causa de extinção da obrigação tributária.

A prescrição intercorrente consiste na extinção da pretensão punitiva ou
executória da Administração Pública. Tal fenômeno ocorre quando, em razão de inércia imputável
à própria Administração, o processo permanece paralisado por período superior a três anos:

Lei no 9.873/1999
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Todavia, no âmbito do processo administrativo fiscal, consolidou-se o
entendimento de que a prescrição intercorrente é inaplicável. Essa conclusão decorre da
inexistência de previsão legal específica para os processos de natureza tributária, bem como da
adoção da teoria da actio nata.

Segundo essa teoria, o prazo prescricional somente se inicia quando nasce a
pretensão de exigir o crédito tributário, o que, no caso do PAF, ocorre apenas com a sua conclusão
definitiva. Até esse momento, inexiste inércia da Administração capaz de ensejar a fluência de
prazo prescricional intercorrente.

Esse entendimento foi positivado na Súmula CARF no 11: “não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Nesse sentido, cito o precedente desta
Turma:

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF no 11. Assunto:
Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário: 2003 IRPJ. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000180/2011-66
6
INSS. SIMPLES. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Tratando-se da mesma matéria fática e não
havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão a
todos os tributos atingidos pelo fato analisado. (acórdão 1201-002.727. Rel.
Neudson Cavalcante Albuquerque).

Portanto, em razão do efeito vinculante da Súmula CARF no 11 (§ 4o do art. 123
do RICARF), não há como acolher a tese apresentada. Assim, afasto a alegação de prescrição
intercorrente e nego provimento ao argumento correspondente.

Mérito |Do pedido de ajuste da base de cálculo:

De início, cumpre consignar que a Recorrente abriu mão, de forma expressa, da
discussão relativa ao enquadramento de suas atividades como serviços hospitalares. Essa opção
decorreu da revisão de sua própria escrita fiscal, que demonstrou a aplicação contínua da alíquota
de 32% sobre a receita bruta do ano-calendário de 2008.

Quanto aos valores apurados pela fiscalização, a Recorrente insiste na revisão do
lançamento. Afirma que quase a totalidade da origem da sua receita advém de planos de saúde,
cujos pagamentos ocorrem exclusivamente por transferências bancárias.

Sustenta que, ao analisar todos os créditos recebidos em suas contas no ano-
calendário, apurou o montante de R$ 1.971.410,70, valor próximo aos R$ 1.939.682,35 registrados
em sua escrituração fiscal e contábil, sendo a diferença explicada pelo regime de competência.

Tais elementos evidenciariam equívoco da fiscalização ao adotar como base de
cálculo o montante de R$ 2.507.299,56. Afirma que a discrepância decorre da duplicidade de
valores, juntando, para comprovação, os documentos constantes dos Anexos II a XVIII.

A decisão recorrida rejeitou a tese de duplicidade no levantamento fiscal.
Destacou que o código de receita 5952 diz respeito à retenção de CSLL em pagamentos de pessoa
jurídica, enquanto o código 1708 se refere à retenção de IRPJ sobre serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica.

Entendo que o raciocínio desenvolvido pela Recorrente é coerente, mas parte de
premissa incorreta. Os valores creditados em conta não correspondem à receita bruta, mas ao
resultado líquido das operações, já deduzidas as retenções efetuadas pelos tomadores de serviços.

Se é certo que os valores creditados em conta refletem resultados líquidos, a
consequência é evidente, a correta análise da controvérsia exige mais do que a simples
comparação entre depósitos bancários e a escrituração. Era indispensável a apresentação da
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000180/2011-66
7
totalidade das notas fiscais emitidas em 2008, com a discriminação das retenções efetuadas, de
modo a permitir o confronto entre os valores brutos e líquidos.

Embora lhe incumbisse o ônus probatório, por se tratar de fato modificativo do
crédito tributário, a contribuinte limitou-se a apresentar notas fiscais avulsas, sem justificar a
ausência do bloco completo. Tampouco esclareceu a situação das notas fiscais faltantes, se foram
canceladas, extraviadas ou não utilizadas. O conjunto documental, incompleto e com evidente
quebra de sequência, compromete a sua confiabilidade.

Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão controversa originada
da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para
permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a
instauração do litígio, às partes componentes da relação jurídica. Recurso
Voluntário Negado Direito Creditório Não Reconhecido. (Acórdão no 3403-
002.088. Relator Alexandre Kern.)

Ao final do recurso, a contribuinte apresentou rol de dezoito anexos, nos quais
tece considerações e realiza confronto entre os valores recebidos de seus clientes e as receitas
apontadas como omitidas pela fiscalização, com base nas DIRF’s apresentadas pelos tomadores de
serviços.

Os anexos apresentados revelam que, em parte considerável, a contribuinte
anuiu expressamente aos levantamentos efetuados pela fiscalização. Tal concordância, consignada
nos autos, elimina a controvérsia e suprime a pretensão resistida, pressuposto para o
conhecimento do recurso.

Diante da ausência de interesse de agir, mostra-se dispensável o exame do
mérito quanto aos seguintes anexos:


Anexo II
CAIXA ECONÔMICA

Anexo IV
GEAP

Anexo V
FUNSERV

Anexo VIII
SECRETARIA
DA
SAÚDE

Anexo IX
ASFEB

Anexo X
COELBA

Anexo XI
PROMÉDICA
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000180/2011-66
8

Anexo XII
OAB

Anexo XIII
AMIL

Anexo XV
CORREIOS

Anexo XVI
ENGETER

No ponto específico relativo à duplicidade de valores, assiste razão à Recorrente.
A análise da planilha de composição elaborada pela fiscalização demonstra que a omissão de
receitas indicada, no valor de R$ 2.507.299,56, decorre da soma dos rendimentos pagos por
pessoas jurídicas, no montante de R$ 2.473.089,32, com rendimentos pagos por pessoa física no
valor de R$ 34.210,24.

No que se refere aos rendimentos pagos por pessoas jurídicas, no valor total de
R$ 2.473.089,32, a análise da planilha de composição juntada às e-fls. 180/182 revela a existência
de lançamentos duplicados. Constato as repetições envolvendo a empresa Golden Cross, no
montante de R$ 18.821,04, a Unimed de Jequié, no valor de R$ 25.090,08, e a Fundação CHESF, no
importe de R$ 17.328,00 e Medial, quantia de R$ 58.052,31.

É possível identificar aparente coincidência entre os valores recolhidos
mensalmente pelas empresas CAMED e CASSI. Todavia, tal circunstância, por si só, não é suficiente
para comprovar a existência de duplicidade. A inexistência de extratos bancários individualizados e
de documentação fiscal completa impede a verificação segura da alegação.

A apresentação seletiva de documentos, ainda que admissível como estratégia
defensiva, não satisfaz o ônus probatório que recai sobre a Recorrente. Uma vez demonstrada
pela fiscalização a omissão de receitas, incumbia à contribuinte produzir prova idônea e completa
apta a infirmar o lançamento, o que não se verificou no presente caso.

Diante da ausência de certeza necessária à exclusão do débito, nego o pedido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i) Em razão do efeito vinculante da Súmula CARF no 11 (§ 4o do art. 123 do
RICARF), afastar a alegação de prescrição intercorrente;

ii) Determinar a exclusão, da base de cálculo da autuação, dos valores a
seguir discriminados, por restar comprovada a sua duplicidade: Golden
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000180/2011-66
9
Cross (R$ 18.821,04); Unimed de Jequié (R$ 25.090,08); Fundação CHESF
(R$ 17.328,00); e Medial (R$ 58.052,31).

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 596
DF CARF MF
Original